Tribunal: CARF
Processo: 13771.721166/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.721166/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.081 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ALEX SANDRO ROMAGNA SALAROLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS
E
COM
INSTRUÇÃO
DE
ALIMENTANDOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas médicas e com instrução dos alimentandos, se
comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.721166/2013-15
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.721166/2013-15

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 23/26):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 12 a 15), referente ao exercício 2012, ano-
calendário 2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.181,41
Multa de Ofício (passível de redução)
2.386,05
Juros de Mora (calculado até 31/10/2013)
369,04
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/10/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
5.936,50
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública –
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2012,
ano-calendário 2011. Valor: R$ 11.568,74. Motivo da glosa: Falta de comprovação.
Considerado o valor de R$ 18.900,41, conforme DIRF apresentada pela SMI Serviços e
Montagens Inteligentes Ltda. e NIPLAN Engenharia.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação, em 22/10/2013 (fls. 18/19),
tendo apresentado impugnação, em 13/11/2013, de fls. 2, acompanhada de documentos,
afirmando que por ordem judicial tem que pagar a escola e plano de saúde de saúde
filha, conforme documentação em anexo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública e devidamente comprovados.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO E MÉDICAS. ALIMENTANTE. REQUISITOS.
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, quando devidamente comprovadas, podem ser deduzidas na
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.721166/2013-15

declaração de rendimentos, em seus campos próprios, observado o limite anual relativo
às despesas com instrução.
Cientificado da decisão, em 16/04/2015 (fls. 28), o contribuinte, em 06/05/2015,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 30), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
trazendo aos autos os documentos comprobatórios das despesas com instrução e plano de saúde
de sua filha/alimentanda, Julia Rodrigues Salaroli, pagas em decorrência do acordo judicial
homologado por sentença já anexado aos autos, requerendo o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 31/39.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com instrução e plano de saúde de
filhos/alimentandos:
O litígio recai sobre a glosa da despesa remanescente com pensão alimentícia, no
valor de R$ 11.568,75, pagas em favor da filha/alimentanda, Julia Rodrigues Salaroli, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2012.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com declarações
emitidas pela instituição de ensino Sociedade Civil Casas de Educação e o informe de
pagamentos fornecido pela Unimed Vitória, atestando os pagamentos realizados pelo
contribuinte em favor de sua filha/alimentanda (fls. 36/39).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.721166/2013-15

passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 26):
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação mantendo o crédito tributário
exigido.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os documentos ora trazidos – com destaque para o acordo judicial homologado,
onde restou ao Recorrente além de arcar com o pensionamento da filha/alimentanda, realizar o
pagamento da despesa escolar e com plano de saúde Unimed da menor (fls. 3/4), aliado as
declarações emitidas instituição de ensino e da Unimed Vitória (fls. 36/39) – demonstram que,
de fato, o Recorrente realizou no ano-calendário de 2011 o pagamento das aludidas despesas em
face do acordo homologado por sentença (fls. 59), suprindo assim o vício apontado acerca da
efetiva comprovação das despesas realizadas nos termos ajustados no acordo judicial
homologado, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.721166/2013-15

Fl. 46
DF CARF MF
Original